Tribunal: TJSP
Processo: 1000195-29.2019.8.26.0607
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO. Indenização por danos materiais e morais. Sentença de procedência que fixou indenização em R$ 2.000,00 para cada autor, rejeitado o pedido de reparação por danos materiais. Insurgência dos autores que pleiteiam indenização por danos materiais, majoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais e elevação da verba honorária. Admissibilidade em parte.

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO. Indenização por danos materiais e morais. Sentença de procedência que fixou indenização em R$ 2.000,00 para cada autor, rejeitado o pedido de reparação por danos materiais. Insurgência dos autores que pleiteiam indenização por danos materiais, majoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais e elevação da verba honorária. Admissibilidade em parte. Injustificado impedimento de embarque dos autores no voo Porto Velho (RO) a Campinas (SP), sem reembolso ou remarcação dos bilhetes. Evidente a falha na prestação de serviço por parte da ré, que, em nada contribuiu para minimizar as consequências dos transtornos causados aos suplicantes, que a elegeram para realização do transporte aéreo. Compra de passagens com cartão de crédito de terceira pessoa, cujo reembolso do adiantamento/empréstimo ocorreu dias depois. No caso em liça, os autores comprovaram o fato constitutivo do seu direito, no que se refere ao prejuízo de ordem material que suportaram, tendo em vista que tiveram que chegar ao destino final de forma terrestre em razão de terem sido impedidos de embarcar por supostas irregularidades nos documentos. Entretanto, conforme bem reconhecido pelo D. Juízo de Origem, "observa-se que, em resposta ao ofício deferido às fls. 259/260, a empresa "Viajanet" foi taxativa ao informar que "de fato a compra foi concluída, assim como o pagamento cobrado e aprovado pela Cia Aérea Latam, da qual gerou o localizador no 5YNHBI, e os bilhetes eletrônicos no 9572499944859 e 9572499944860" (fl. 355). Sendo assim, consoante CDC, art. 6°, VIII, e artigo 373, II do NCPC, a ré não se desincumbiu do seu ônus probatório, obstando reconhecimento de que o impedimento da parte autora ao embarque do voo se insira como culpa exclusiva de terceiro a excluir responsabilidade e obrigação de indenizar resultados danosos eventualmente suportados por passageiros". Na hipótese, considerando a não realocação dos autores em outro voo, a negativa da devolução dos valores pagos e o descumprimento contratual, tem-se por inquestionável a ocorrência de falha na prestação dos serviços contratados, nos termos do artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor. Direito à restituição integral dos valores adimplidos. Repetição de indébito. Devolução em dobro da quantia descontada indevidamente. Descabimento. Não demonstrada a má-fé da requerida na forma do que dispõe o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, a devolução é devida na forma simples. Danos causados que superam o mero dissabor, constituindo aflição psicológica, transtornos emocionais passíveis da indenização reclamada. Montante indenizatório que não pode ser irrisório, sob pena de não servir ao cumprimento de seu objetivo específico, nem pode ser excessivamente elevado, de modo a propiciar enriquecimento sem causa. Insuficiência do quantum da indenização arbitrada. Majoração para R$ 8.000,00 (oito mil reais), a cada autor. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.